Tribunal: TJDFT
Processo: 0715219-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
DESPACHO Chamo o feito à ordem. Cuida-se o presente agravo de instrumento interposto em face ao despacho que intimou o executado a depositar a metade dos honorários periciais para avaliação do imóvel penhorado em execução por quantia certa. Em exame aos autos principais, constata-se que, após a interposição do recurso, o credor depositou em juízo a totalidade dos honorários. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403